Tribunal: TJDFT
Processo: 0720939-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0720939-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CAROLINO MACHADO, FABIO JOSE MOTA CAROLINO AGRAVADO: RICARDO EUGENIO ZIEGLER VALENTI D E S P A C H O Vistos, etc. A fim de viabilizar o pedido voltado à concessão dos beneplácitos da gratuidade recursal, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione documentos bastantes para a demonstração do estado de miserabilidade suscitado, ou, se o caso, apresente declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pelos recorrentes, porquanto o ato procuratório de ID 110688355, p. 1 - autos de origem, que foi mencionado no ID 47233705, p. 2, não se presta a tal desiderato. A propósito, confira-se o disposto no art. 105, caput, do Código de Ritos: Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Escoado o prazo assinalado, retornem-me imediatamente conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2023 20:22:58. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada